Tribunal: STF
Processo: ARE 1318279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA COMPENSA/RS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 53.974/2018 NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO PREVISTA NO ART. 5º, §1º, DO DECRETO Nº 53.974/2018, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 e; 150, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em atenção ao disposto no art. 105, da ADCT da Constituição Federal, foi editada a Lei Estadual nº 15.038, de 16 de novembro de 2017, a estabelecer os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios do Estado do Rio Grande do Sul, regulamentada, posteriormente, pelo Decreto nº 53.974/2018, de 22 de março de 2018. Pois bem. O art. 5º do referido decreto estabelece as condições necessárias para a adesão ao programa COMPENSA/RS
    (...)
    Como se vê, a adesão ao programa COMPENSA/RS está condicionada à apresentação de certidão expedida pelo Tribunal competente.
    Na hipótese sob análise, a autora, ora apelante, argumenta que, embora tenha diligenciado tempestivamente junto aos setores competentes para a expedição das certidões, não lhe foram disponibilizadas dentro do prazo previsto, situação que impossibilitou sua adesão ao referido programa, pretendendo, desta forma, seja prorrogado o prazo.
    Ocorre, todavia, que, não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que não logrou demonstrar que a não disponibilização das certidões necessárias à adesão ao Programa Compensa/RS se deu pela demora na confecção das referidas certidões pela Central de Precatórios deste Tribunal de Justiça, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.
    Inclusive, a fim de esclarecer a alegada demora na confecção das respectivas certidões relativas aos precatórios indicados pela parte autora, determinei fosse a oficiada à Central de Precatórios deste Tribunal de Justiça para que informasse sobre o andamento dos requerimentos. Em resposta, foi encaminhado o Ofício nº 18866/2019- SPP, no qual consta que, relativamente a alguns precatórios, ainda pendem esclarecimentos a serem prestados pela cessionária, por isso a impossibilidade de ser fornecida certidão em relação aos referidos precatórios, calhando transcrever, no ponto, os esclarecimentos prestados:
    (...)
    2) Precatórios nº 24798-1, 38619-3, 57076-2, 66647-3 e 73201-6: a cessionária pende de regularização, nos termos do Ato nº 23/2017-P, já tendo sido intimada em todos os precatórios, ainda não foram atendidas as diligências;
    3) Precatório nº 73887-2: foi cancelado por duplicidade com o precatório nº 40135. A cessionária foi intimada para esclarecimentos em 20/07/2018, não tendo se manifestado até a presente data. (...)
    Além disso, não se sustenta a pretensão no sentido de ser concedido prazo superior àquele previsto no Decreto nº 53.974/2018, por alegada ofensa ao princípio da isonomia. Muito pelo contrário, pois a concessão de prazo dilatado apenas a um contribuinte, isto sim, estaria a ofender a igualdade com os demais contribuintes que preencheram de forma temporânea os requisitos exigidos para a adesão ao Programa COMPENSA/RS.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente